Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE DESPEJO. ARTIGO 58, II, DA LEI No 8.245/91. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGRA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, após declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras. 1.1. O Juízo suscitado entendeu que o art. 58, II, da Lei do Inquilinato prevê ser competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial, ou seja, cogitando-se de competência relativa, não pode o juiz declinar de ofício de sua competência.
2. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa, descrita no artigo 58, II, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), a qual dispõe que, como regra, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação. 2.1. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do previsto no art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2.3. Precedente da Casa: “(...) 1. A competência da ação de despejo prevista no art. 58, II, da Lei no. 8.245/91 possui natureza territorial de caráter relativo. 2. Por se tratar de regra alusiva à competência relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ." (07371888220218070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 18/02/2022).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (Suscitado).